Tribunal: TJDFT
Processo: 0724434-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA EMISSÃO DE CHEQUES POR EX-SÍNDICO. INDÍCIOS CONSISTENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução opostos por condomínio sem efeito suspensivo, sob o fundamento da ausência de garantia suficiente para a execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo aos embargos, diante da alegada nulidade do título executivo por fraude, ausência de causa subjacente e risco de dano patrimonial grave ao condomínio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo sem a prévia garantia do juízo, diante de situação excepcional fundada na verossimilhança da alegação de fraude e risco de dano irreparável ao embargante.
III. Razões de decidir
3. O art. 919, §1o, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução à existência de garantia do juízo, além dos requisitos da tutela provisória; contudo, admite-se excepcionalmente a dispensa dessa exigência quando houver indícios relevantes de fraude, perigo de dano grave e verossimilhança das alegações.
4. No caso concreto, a alegação de emissão fraudulenta de cheques por ex-síndico após sua renúncia encontra respaldo em auditoria interna, investigações policiais em curso e inexistência de comprovação da contraprestação, o que evidencia a plausibilidade jurídica da tese de inexigibilidade do título.
5. A manutenção da execução, diante dos indícios de fraude e do elevado valor em cobrança, compromete a estabilidade financeira do condomínio e pode resultar em dano irreparável aos moradores, justificando a concessão de efeito suspensivo como medida cautelar prudente.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 919, §1o; 995, parágrafo único; 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1992915, 0752521-69.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 07.05.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Decisão Monocrática, AGI 0713967-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; TJDFT, Decisão Monocrática, AGI 0752505-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro.